Tribunal: TJDFT
Processo: 0718076-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE SISTEMAS - NOVACAP. VAGAS RESERVADAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INAPTIDÃO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, competindo-lhe analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). A avaliação dadeficiênciafar-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o).
3. O reconhecimento da condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga em concurso público exige a demonstração de impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obste a participação plena e efetiva em igualdade de condições, nos termos do art. 2o da Lei no 13.146/2015.
4. Não há ilegalidade no ato administrativo pelo qual o candidato é considerado inapto pela equipe multidisciplinar, tendo em vista a conclusão obtida em perícia médica judicial, no sentido de que o candidato se encontra assintomático, com mobilidade preservada e sem limitação funcional relevante, circunstância que afasta a caracterização do impedimento exigido pela legislação.
5. Apelação conhecida e desprovida.